Tribunal: TJBA
Processo: 8065195-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065195-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, RODRIGO RAIOL SANTOS, LUCIANA ESQUIVEL DE BRITO, THAINA SANTOS SILVA OLIVEIRA, GUSTAVO CARVALHO DE MENEZES, ISABELA ALMEIDA NASCIMENTO

AGRAVADO: JOILSON LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THALISSON CANDIDO SANTOS DE ARAUJO, CARLOS EVERALDINO SOUZA DEIRO FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE APELO PELO A QUO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA DA SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso contra decisão que negou seguimento a apelo, determinando o prosseguimento da execução com penhora via SISBAJUD.

2. A parte agravante alegou nulidade da intimação da sentença por erro na denominação da parte ré e omissão dos nomes dos advogados substabelecidos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação da sentença por irregularidades formais na publicação; e (ii) estabelecer se a apelação interposta pela parte executada deve ser considerada tempestiva.

III. Razões de decidir

4. A intimação da sentença foi dirigida aos advogados regularmente constituídos nos autos.

5. O erro material na grafia da denominação social não gerou prejuízo, pois antes não indicado, tendo o CNPJ sido corretamente indicado, configurando nulidade de algibeira.

6. Substabelecimento sem reserva firmado por advogado sem procuração válida é nulo, mas não compromete intimações anteriores dirigidas a patronos habilitados.

7. Pedido de efeito suspensivo formulado após contrarrazões não pode ser apreciado por força da preclusão consumativa.

8. Correta a certificação do trânsito em julgado e a intempestividade da apelação.

9. Não configurada litigância de má-fé, afastando-se a multa do art. 81 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.